Tribunal: CARF
Processo: 16004.001173/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001173/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.732 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
USINA SAO DOMINGOS-ACUCAR E ETANOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002, 2003
CSLL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO COM BASE
NEGATIVA DE EMPRESA INCORPORADA. APURAÇÃO.
A RFB dispõe de informações constantes em seus sistemas que permitem
apurar e segregar os valores relativos às bases de cálculo da CSLL da
incorporadora e da incorporada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 14-38.982
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (e-fls. 159-167) que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001173/2007-20
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.732 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001173/2007-20

Na origem, tem-se lançamento relativo à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, relativo aos anos-calendário de 2002 e 2003 formalizado no auto de infração de
e-fls. 79-85.
A infração constatada decorreu do fato de a contribuinte ter compensado
indevidamente Base de Cálculo Negativa da CSLL, de períodos anteriores com base negativa de
CSLL de empresa por si incorporada em 31/08/1999.

Em face de divergências entre o valor compensado a título de base de cálculo
negativa da CSLL de períodos anteriores, constantes de sua DIPJ (Ficha 17, item 34, no valor de
R$ 1.321.226,87 – fl.13) com o saldo apontado no sistema Sapli (sistema de acompanhamento da
Base de Cálculo Negativa da CSLL), a empresa foi selecionada pela Malha PJ/2004.

Conforme mencionado no relatório do acórdão recorrido, devidamente intimada a
apresentar comprovação da existência do saldo compensado, a contribuinte juntou demonstrativo
contendo os saldos das bases negativas acumuladas da CSLL de períodos anteriores, desde 1997
até 1999, onde há um registro com o histórico "Incorporação da empresa Tucuruí Agrícola", de
R$ 4.372.967,82, datado de 31/08/1999, valor que foi acrescido ao saldo já existente da
fiscalizada, e, também registradas as compensações a partir do exercício de 2000, culminando
com a utilização da quantia que deu origem ao presente procedimento, relativo aos anos-
calendário de 2002 e 2003 (e-fl. 17). Além disso, anexou parte das DIPJ do período referido,
contendo os valores compensados (fichas 17- 32 e 17/34 – fls. 32 e 35), além de documentação
relativa à incorporação da empresa Tucuruí Agrícola Pastoril Ltda., CNPJ 49.973.639/0001-42,
qual seja, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 30/09/1999 e Memoriais descritivos dos
Imóveis pertencentes à empresa incorporada (fls. 40/51).

A empresa apresentou impugnação às e-fls. 92-116, por meio da qual defendeu a
regularidade das compensações efetuadas, pois no seu entender, em suma, a vedação expressa de
compensação da base negativa da incorporada, prevista no art. 22 da MP 1.858-9, de 24/09/1999,
teria sido aplicada retroativamente, uma vez que a incorporação ocorrera em 31/08/1999.
Argumentou, assim, que teria ocorrido ofensa ao direito adquirido e à irretroatividade das leis.

Defendeu, ainda, a “impossibilidade de se imputar que as compensações das bases
negativas advindas da incorporação deram-se exclusivamente nos anos de 2002 e 2003”, e que a
fiscalização teria escolhido esse período para que não se operasse o transcurso do prazo de
decadência para constituição do crédito tributário.

Afirmou a contribuinte, em síntese, que não teria como a fiscalização saber quais
valores adviriam da empresa incorporada e quais seriam seus, pois foram compensados ao longo
dos exercícios de 2000, 2001, 2002 e 2003.

Defende a importância desta distinção, na medida em que revelaria eventual
transcurso do prazo decadencial. Assim, insurgiu-se contra o demonstrativo da base de cálculo
negativa da CSLL, que no seu entender não seguiria qualquer previsão legal.

Refere textualmente que “a exigência fiscal é tão desarrazoada que até mesmo
os valores tidos por devidos, como salientado no parágrafo acima, não podem ser mensurados
corretamente, eis que não há como se segregar quais valores advieram da base negativa
apurada pela Impugnante e quais advieram da base apurada pela incorporada, uma vez que
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.732 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001173/2007-20

com a incorporação houve, como visto mais acima, a confusão das bases negativas que se
somaram para formar um todo.”
De acordo com seu entendimento, a partir da incorporação teria se formado um
patrimônio único, de modo que a fiscalização não teria “suporte para afirmar que nos primeiros
anos (2000 e 2001) a base de cálculo negativa apurada foi exclusivamente da impugnante e que
nos anos subsequentes (2002 e 2003) foi exclusivamente da sucedida.”

Prossegue afirmando que do demonstrativo da RFB não há corno inferir quais
foram as bases negativas compensadas e em que momento foram compensadas e, também, se
eram da própria Impugnante ou da sucedida. Assim, a Fiscalização partiu de premissa claramente
equivocada e desamparada de suporte fático-legal para lavras o auto de lançamento.

Relata o quanto segue:

Assim, se a Fazenda Púbica sabe que o contribuinte tem um valor "x" de reais de base
para compensar, quando esgotam esses valores, num raciocínio lógico, o restante da
compensação efetivada seria indevido. No entanto, como vimos, a base negativa da
Impugnante era formada também pela base da empresa incorporada, o que compunha
um total de R$ 4.372.967,82. Assim, totalmente legitimo, a época em que a empresa
Tucurui foi incorporada pela Impugnante, o aproveitamento da base negativa advinda
daquela empresa.

Desta feita, esse sistema de cálculo não garante que parte da base negativa da empresa
incorporada tenha sido compensada em momento anterior aos anos de 2002 e 2003.

O acórdão da DRJ, por seu turno rejeitou as alegações da contribuinte por
entender, em resumo, que a vedação veiculada pelo no art. 22 da MP 1.858-9, de 24/09/1999 se
aplicaria na data da compensação, e não da incorporação.

E, quanto à segregação de valores das bases de cálculo das empresas
(incorporadora e incorporada) assentou o seguinte:

Quanto à “segregação dos saldos” pelo Fisco, é evidente que não sendo permitida pela
legislação tributária a compensação de saldo apurado na incorporada, este não faz parte
do montante a compensar registrado no Sapli.

Analisando-se o “Demonstrativo da Base de Cálculo Negativa da CSLL ” – fls. 59/76,
no qual são registradas informações pertinentes, extraídas das DIPJ (s) da contribuinte,
como as bases de cálculo negativas; as compensações efetuadas; os saldos a compensar,
observa-se que a contribuinte apurou em 1996, saldo a compensar no valor de R$
2.458.789,11.

Assim, independentemente do apurado pela empresa incorporada, existe saldo de base
de cálculo negativa da CSLL da própria empresa, passível de compensação
anteriormente a 2002. Observe-se que nesse demonstrativo não está previsto o registro
de “saldo BC neg. de empresa incorporada” que formaria “um todo” como alegou a
contribuinte, pois não há previsão legal para tal compensação, como já explicitado.

De acordo com referido demonstrativo, em 31/12/2002, resultou saldo a compensar de
períodos anteriores apurados pela própria contribuinte, no valor de R$ 2.581.377,66.

Todavia, tendo a contribuinte pretendido compensar o montante de R$ 3.174.329,50,
quando o saldo a compensar era insuficiente, reduziu indevidamente a base de cálculo
da CSLL em R$ 592.951,84. Esgotado o saldo a compensar em 2002, no ano calendário
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.732 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001173/2007-20

de 2003 a compensação pretendida pela contribuinte reduziu indevidamente a base
cálculo da contribuição em R$ 1.321.226,87. (fl.82).

Dessa forma, não há de se falar em decadência relativamente aos anos calendário de
2000 e 2001. Não foram efetuados lançamentos a eles relativos, eis que, para esses
períodos, foi reconhecida pelo Fisco, conforme referido demonstrativo, a existência de
saldo a compensar de períodos anteriores originados na própria empresa, conforme a
legislação tributária permite, ocorrendo a compensação indevida somente nos anos-
calendário 2002 e 2003.

A contribuinte então apresentou recurso voluntário (e-fls. 173-198), que, em razão
de ter sido provido por esta Turma de julgamento (e-fls. 215-219), não analisou os argumentos
da recorrente quanto ao tópico relativo à decadência e segregação das base de cálculo.

No ponto, a recorrente apresentou os seguintes fundamentos de insurgência:

Da Arbitrariedade na Indicação dos Períodos Atingidos pelo Lançamento — Violação
ao Artigo 142 do Código Tributário Nacional — Ocorrência da Decadência

(...)

Como já noticiado, a Recorrente incorporou o patrimônio da empresa Tucuruí
Agroindústria Pastoril Ltda. em 31/08/1999, de modo que, a partir da consolidação da
operação societária, houve a unificação do patrimônio da sucedida em favor da
sucessora.

Havendo a citada unificação, houve, logicamente, uma confusão das bases negativas
possuídas tanto pela empresa incorporada, como pela empresa incorporadora, de modo
que a fiscalização, ao tempo da autuação, não tinha mecanismos para distinguir
referidas bases de cálculo e concluir pelo indevido aproveitamento da primeira sobre a
segunda.

Explica-se melhor: considerando que a incorporação se deu cm 31/08/1999,
oportunidade em que a Recorrente "herdou" os saldos negativos de CSLL advindos da
empresa que sucedeu, tanto a legislação em vigor quanto a lógica contábil apontam que
a Recorrente usufruiria desses saldos negativos nos períodos seguintes, ou seja, de 2000
e 2001, até para que se evitasse qualquer discussão acerca de eventual decadência no
exercício desse direito.

Assim sendo, e como a Recorrente bem explicou em sua impugnação, não é
compreensível que a fiscalização tenha chegado à conclusão de que a Recorrente teria
usufruído dos saldos negativos oriundos da incorporação da empresa Tucuruí Agrícola
Pastoril Lida (ocorrida em 1999) somente com os lucros apurados em 2002 e 2003,
desconsiderando, assim, as compensações praticadas nos exercícios anteriores (2000 c
2001).

Em outras palavras, como a fiscalização concluiu que os valores compensados nos anos-
calendário de 2000 e 2001 são somente os provenientes do próprio resultado contábil
das atividades da Recorrente e as compensações efetuadas nos anos subsequentes (2002
e 2003) refere-se à base negativa da incorporada?

Ora, por uma razão muito simples: a bem da verdade, a fiscalização quis evitar que
ocorresse o transcurso do prazo decadencial quinquenal para a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário de que se trata.

Isso porque, ao optar pela exigência dos dois -últimos anos (2002 e 2003) como sendo
os que teriam havido o aproveitamento da base negativa advinda da empresa sucedida, a
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.732 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001173/2007-20

Fiscalização esquiva-se de ver o crédito tributário que entende possuir fulminado pelo
instituto da decadência, já que se, no raciocínio inverso, tivesse tomado como indevida
a base negativa aproveitada nos anos de 2000 e 2001, não poderia a Fiscalização lavrar
o Auto de Infração na data em que foi lavrado, eis que já teria ocorrido o transcurso do
prazo de 5 (cinco) anos contados da compensação supostamente indevida (ano-
calendário de 2000).

Tal segregação, portanto, tomada como verdade pela Fiscalização, não segue previsão
legal alguma e conforme vislumbramos do Demonstrativo da Base de Cálculo Negativa
da CSLL acostado aos autos, não tem como prosperar.

Ora, o agente fiscal parte do pressuposto que primeiro a Recorrente procedeu à
compensação dos valores oriundos da própria base negativa (2000 e 2001) e,
posteriormente, compensou a base da incorporada (em 2002 c 2003). Se não existe
previsão legal para tal conclusão, como de fato não há, corno pode a Fiscalização
suportar tal entendimento? E, ainda pior, como pode amparar-se em tal premissa para
quantificar os valores supostamente devidos e lavrar um auto de infração com
imposição de multa?

Inobstante todos esses argumentos, consignados com detalhes na impugnação oferecida
pela Recorrente, o que se vê é que o r. decisório recorrido, também nesse particular, não
ofereceu o melhor deslinde à questão.

Menciona, nesse sentido, que a decisão se limitou a informar que foi
desconsiderado todo o saldo negativo da incorporada, porquanto ilegal. Em face disso, a
recorrente entende que houve a violação ao art. 142 do CTN e que teria faltado fundamentação
no lançamento.
Cita doutrina e argumenta que deveriam ter sido juntados ao processo elementos
indicativos de que o saldo negativo originado da incorporação foi aproveitado nos exercícios de
2002 e 2003, o que levaria à impossibilidade de mensuração dos valores tidos por devidos.
Reafirma que a solução dada pelo acórdão da DRJ foi inadequada, e que houve
falha do trabalho fiscal “quanto à movimentação contábil do aproveitamento dos créditos
oriundos dos saldos negativos herdados da empresa incorporada”
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial (e-fls. 220-242), contrarrazoado às
e-fls. 256-278), o qual restou provido por maioria pela 1a Turma da CSRF, conforme acórdão
9101-0005.393 (e-fls. 294-327) assim ementado:

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário:
2002, 2003 COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE SUCEDIDA - PROIBIÇÃO
- INCORPORAÇÃO OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.858-6/99 Antes da Medida Provisória no 1.858-6, de 30 de junho de
1999, não havia nem mesmo autorização legal para compensação de base negativa de
CSLL apurada por terceiros (empresas incorporadas). A lei apenas autorizava a
compensação de base negativa própria. Mas ainda que se considere que a Medida
Provisória no 1.858-6 trouxe realmente uma inovação no sistema jurídico, vedando o
que antes era permitido, não há dúvida de que essa vedação deve ser aplicada às
compensações ocorridas depois de 28/09/1999 (data da vigência da referida Medida
Provisória), mesmo que o evento de incorporação tenha ocorrido antes dessa data. No
que toca à compensação de prejuízos fiscais ou de bases negativas de exercícios
anteriores, até o encerramento do exercício fiscal ao longo do qual se forma o fato
gerador do tributo, o Contribuinte possui mera expectativa de direito quanto à
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.732 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001173/2007-20

manutenção das regras que regiam os exercícios anteriores. A lei aplicável é a vigente
na data do encerramento do exercício fiscal (ocorrência do fato gerador), e
compensação de prejuízos ou de bases negativas, mais além do exercício social em que
constatados, configura benesse da política fiscal. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal. Na ocorrência dos fatos geradores anuais da CSLL em 31/12/2002 e
31/12/2003 já estavam em plena vigência as normas introduzidas pela Medida
Provisória no 1.858-6, e, portanto, não era permitida a compensação de base negativa
advinda de empresa sucedida. Precedentes. Acórdãos no 9101-002.586, 9101-002.587,
9101-002.588, 9101- 004.107, 9101-004.449, 9101-004.450 e 9101-004.762

A relatora, Conselheira Edeli Bessa, entendeu, em apertadíssima síntese, que
“embora as bases negativas utilizadas tenham origem em sucessão ocorrida 31/08/99, a
compensação somente se verificou quando já editada a norma legal em referência, no caso, nos
anos-calendário 2002 e 2003.”

E assim decidiu:

Todavia, descabe prover integralmente o recurso especial da PGFN, porque, como bem
alerta a Contribuinte em contrarrazões, há argumentos subsidiários de defesa que,
deduzidos em impugnação e reiterados em recurso voluntário (e-fls. 194/198), deixaram
de ser apreciados no acórdão recorrido ao ser dado provimento ao recurso da
Contribuinte sob o fundamento ora revertido.

(...)

Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial da PGFN, com retorno ao Colegiado a quo.

Deu-se ciência à Fazenda Nacional e ao contribuinte (e-fls. 328-336), e os autos
retornaram a este Colegiado para apreciação da matéria subsidiária não apreciada anteriormente,
e o processo foi enfim distribuído a esta relatora (e-fls. 337-339).

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo e a matéria em debate está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I e 7o, caput e §1o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
2. DO MÉRITO

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.732 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001173/2007-20

Conforme relatado, o presente recurso cinge-se unicamente à analise do
argumento subsidiário apresentado pela recorrente por ocasião da interposição do recurso
voluntário e reiterado em contrarrazões de recurso especial, assim por ela intitulado:
Da necessidade de devolução dos autos à Turma de origem no caso de
provimento do Recurso Especial — Análise dos demais argumentos — Da Decadência —
Arbitrariedade na Indicação dos Períodos Atingidos pelo Lançamento — Violação ao
Artigo 142 do Código Tributário Nacional
Passo, de pronto, a analisar o argumentos recursais.
Como relatei, a recorrente acredita que, para refugir do transcurso do prazo
decadencial, a fiscalização teria suposto que apenas as compensações efetuadas nos anos-
calendários de 2002 e 2003 teriam se utilizados da base negativa da CSLL da incorporada.
Defende que ao incorporar a empresa Tucuruí, seus patrimônios teriam de unido
de tal forma que não seria possível precisar as bases de cálculo, e que as demonstrações da
fiscalização seriam equivocadas e incapazes de fazer a segregação.
Em razão destes fatos, afirma ter havido a violação do art. 142 do CTN, pois
faltariam elementos à lavratura do auto de lançamento.
Tenho que não assiste razão à recorrente.
Primeiro, porque o auto de lançamento foi devidamente embasado nas
informações constantes no Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro inflacionário e base
negativa da contribuição social - SAPLI, alimentados pelos próprios contribuintes ao transmitir
sua DIPJ.
Isso afasta o argumento da recorrente acerca da impossibilidade de se segregar as
bases negativas da incorporadora e da incorporada.
E foi justamente com base nas informações de anos-calendários anteriores que a
fiscalização apurou divergências de informações, como se confirma na indicação da infração (e-
fl. 80):

Depois, foram acostados aos autos pelo fiscal demonstrativos retirado do SAPLI
da apuração anual das bases negativas, como se observa (e-fl. 76):

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.732 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001173/2007-20

Assim, estou de acordo com o acórdão recorrido no ponto, quando afirma
especialmente o quanto segue:

Quanto à “segregação dos saldos” pelo Fisco, é evidente que não sendo permitida pela
legislação tributária a compensação de saldo apurado na incorporada, este não faz parte
do montante a compensar registrado no Sapli.

Analisando-se o “Demonstrativo da Base de Cálculo Negativa da CSLL ” – fls. 59/76,
no qual são registradas informações pertinentes, extraídas das DIPJ (s) da contribuinte,
como as bases de cálculo negativas; as compensações efetuadas; os saldos a compensar,
observa-se que a contribuinte apurou em 1996, saldo a compensar no valor de R$
2.458.789,11.

Assim, independentemente do apurado pela empresa incorporada, existe saldo de base
de cálculo negativa da CSLL da própria empresa, passível de compensação
anteriormente a 2002. Observe-se que nesse demonstrativo não está previsto o registro
de “saldo BC neg. de empresa incorporada” que formaria “um todo” como alegou a
contribuinte, pois não há previsão legal para tal compensação, como já explicitado.

De acordo com referido demonstrativo, em 31/12/2002, resultou saldo a compensar de
períodos anteriores apurados pela própria contribuinte, no valor de R$ 2.581.377,66.

Todavia, tendo a contribuinte pretendido compensar o montante de R$ 3.174.329,50,
quando o saldo a compensar era insuficiente, reduziu indevidamente a base de cálculo
da CSLL em R$ 592.951,84. Esgotado o saldo a compensar em 2002, no ano calendário
de 2003 a compensação pretendida pela contribuinte reduziu indevidamente a base
cálculo da contribuição em R$ 1.321.226,87. (fl.82).

Ora, a acolher o entendimento da recorrente de que seria impossível segregar e
delimitar as bases negativas da CSLL, dentro do prazo decadencial, poderia ter sido autuada por
todas as compensações realizadas a partir da vedação legal, ocorrida em 1999.

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.732 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001173/2007-20

Dessa forma, não há de se falar em decadência relativamente aos anos calendário de
2000 e 2001. Não foram efetuados lançamentos a eles relativos, eis que, para esses
períodos, foi reconhecida pelo Fisco, conforme referido demonstrativo, a existência de
saldo a compensar de períodos anteriores originados na própria empresa, conforme a
legislação tributária permite, ocorrendo a compensação indevida somente nos anos-
calendário 2002 e 2003.
Desse modo, afasta-se tanto a alegação de decadência quanto de violação do art.
142 do CTN, uma vez que o auto de lançamento foi claro e preciso quanto à indicação do uso
indevido das bases de cálculo negativas da CSLL.
Acolher as alegações da recorrente seria chancelar a proibição de venire contra
factum proprium, uma vez que as divergências constatadas no sistema são oriundas de
informações prestadas pela própria contribuinte por meio de suas DIPJ.
Assim, nada a prover no ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital